Tribunal: TJSP
Processo: 2242574-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Protesto Indevido de Título
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242574-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JUAREZ RAMALHO DE FIGUEIREDO FILHO, são agravados ITAPEVA XII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
e
EMPRESA
DE
TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242574-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 18a Vara Cível
Processo n°:
2242574-25.2020.8.26.0000
Origem no:
1085677-74.2020.8.26.0100
Agravante: JUAREZ RAMALHO DE FIGUEIREDO FILHO
Agravado:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS E OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Gisele Valle Monteiro da Rocha
VOTO No 19.266
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
CONCESSÃO DA BENESSE.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
JUAREZ
RAMALHO
DE
FIGUEIREDO
FILHO agrava de instrumento da respeitável decisão interlocutória de
fls. 58/59 que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
com compensação por dano moral e pedido de tutela de urgência que
move em face de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS e EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES OI
MÓVEL S/A indeferiu a concessão da justiça gratuita, assim
fundamentando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242574-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
... 5. Por fim, a parte requerente reside
em outra cidade, contratou advogado em diversa cidade, abriu
mão do foro de seu domicílio (art. 101, I, do Código de
Defesa do Consumidor) e do juizado especial cível,
pleiteando elevada indenização, tudo incompatível com a boa
fé objetiva e a alegada tamanha pobreza, não sendo crível que
não possa arcar com módicas despesas processuais, pelo que
lhe indefiro a justiça gratuita. 6. Promova o requerente o
recolhimento das custas processuais, em 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição. Intime-se.
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese,
que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, pois trabalha
como vigilante e aufere renda de menos de dois salários mínimos
mensais.
Afirma que o ajuizamento da ação em comarca
diversa não é óbice ao deferimento do benefício, uma vez que os
advogados são os responsáveis pela condução do processo e atuam na
capital. Ademais, alega que se trata de matéria simples e de
comprovação documental.
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente
deferimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242574-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso tempestivo, isento de preparo pois versa
sobre o benefício da justiça gratuita e respondido (fls. 91/94).
Deferido o efeito suspensivo quando da decisão
inicial (fls. 64/66).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Compulsando os autos, é possível constatar que o
agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da
justiça gratuita.
Verifica-se da declaração de Imposto de Renda do
exercício de 2020 (fls. 73/80) e dos holerites dos meses de julho a
setembro de 2020 (fls. 85/87) que o autor labora como vigilante e aufere
rendimentos em valores inferiores ao parâmetro de três salários mínimos
por mês da D. Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Ainda, nos termos do art. 99, § 4o, CPC, “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Desse modo, ante as peculiaridades do caso em
análise, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242574-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É como voto.
Alberto Gosson
Relator